Tribunal: TJBA
Processo: 8004740-94.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004740-94.2021.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BEYLA GLIZY ROCHA MOREIRA e outros

Advogado(s)
:
MICHEL DE ALMEIDA BEZERRA, RAIMUNDO ALCANTARA DE OLIVEIRA, ANDRE VINICIUS ALCANTARA DE OLIVEIRA GONCALVES LIMA, MAX RODRIGO DA CRUZ LEITAO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
ANDRE VINICIUS ALCANTARA DE OLIVEIRA GONCALVES LIMA, MAX RODRIGO DA CRUZ LEITAO, MICHEL DE ALMEIDA BEZERRA, RAIMUNDO ALCANTARA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. CONVERSÃO EM AUXÍLIO-ACIDENTE. TRANSTORNO DE ANSIEDADE GENERALIZADA (CID-10: F41.1). INCAPACIDADE PERMANENTE PARCIAL PARA A ATIVIDADE BANCÁRIA COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL. RECURSO DO INSS NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que concedeu auxílio-doença acidentário à autora desde o requerimento administrativo. O INSS pugnou pela improcedência do pedido sob alegação de ausência de incapacidade laboral, conforme perícia. A autora, por sua vez, sustentou que o laudo comprovou incapacidade parcial e permanente, requerendo a conversão do benefício em auxílio-acidente a partir da data da perícia judicial, além da majoração dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2.Analisa-se se, diante das conclusões da perícia judicial, a autora faz
jus
à conversão do auxílio-doença em auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91 e conforme o Tema 862 do STJ.

III. Razões de decidir
3. A perícia confirmou a existência de incapacidade permanente e parcial para a atividade habitual da autora, exercida no setor bancário, embora apta a atuar em outras áreas.
4. Constatada redução da capacidade laborativa para o trabalho habitual, está caracterizada a condição para concessão do auxílio-acidente.
5. O termo inicial do benefício deve ser fixado no dia seguinte à cessação do auxílio-doença, conforme jurisprudência do STJ (Tema 862).
6. Correção monetária e juros devem seguir os parâmetros fixados no Tema 810/STF e Tema 905/STJ.
7. Honorários de sucumbência devem ser fixados na fase de liquidação, por ausência de condenação em valor certo.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso do INSS conhecido e não provido. Recurso da autora parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. Havendo incapacidade parcial e permanente para a atividade habitual, é cabível a concessão de auxílio-acidente nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91. 2. O termo inicial do benefício deve ser o dia seguinte à cessação do auxílio-doença, conforme o Tema 862 do STJ."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei 8.213/91, arts. 19, 86, § 2º; CPC/2015, arts. 85, § 4º, II.
Jurisprudência relevante citada: Tema 416/STJ; Tema 862/STJ; Tema 810/STF; Tema 905/STJ; Súmula 111/STJ; Súmula 204/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos estes autos das
APELAÇÕES CÍVEIS de nº 8004740-94.2021.8.05.0103
, tendo como apelantes
INSS – Instituto Nacional do Seguro Social

e
BEYLA GLIZY ROCHA MOREIRA
, e apelados,
BEYLA GLIZY ROCHA MOREIRA
e
INSS – Instituto Nacional do Seguro Social
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo

INSS – Instituto Nacional do Seguro Social
e
DAR PROVIMENTO

PARCIAL
ao recurso de
BEYLA GLIZY ROCHA MOREIRA
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB

RELATORA

PROCURADOR (A)